Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-37.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO DEMONSTRADA
– Muito embora a litigância predatória seja uma preocupação constante, pois causa prejuízos a todos os jurisdicionados do país, os requisitos para sua caracterização, conforme descritos pelo Ato Normativo 0000092.36.2022.2.00.0000 do CNJ, bem como da cartilha do NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) não estão presentes.

-

Ementa:
APELAÇÃO – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO DEMONSTRADA
– Muito embora a litigância predatória seja uma preocupação constante, pois causa prejuízos a todos os jurisdicionados do país, os requisitos para sua caracterização, conforme descritos pelo Ato Normativo 0000092.36.2022.2.00.0000 do CNJ, bem como da cartilha do NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) não estão presentes.

- O autor apresentou RG e CPF (fls. 26/27); comprovante de endereço (fls. 28) que corresponde ao endereço constante no contrato firmado com o banco (fls. 98); extratos bancários sigilosos (fls. 30/35); proposta do contrato e Cédula de crédito bancário (fls. 36/47) e procuração assinada em próprio punho (fls. 25) que comprovam o efetivo interesse na propositura da ação; valor da causa compatível com a pretensão patrimonial almejada.

APELAÇÃO- CONTRATO BANCÁRIO - SEGUROS PRESTAMISTA E DE AUTO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguros, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente a parceiros comerciais.

APELAÇÃO- COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA CONDENAÇÃO COM O VALOR QUE A FINANCIADORA TEM A RECEBER JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA – INEXISTENTE INTERESSE RECURSAL
– Como a compensação já foi determinada na sentença, inexiste interesse recursal do apelante no pedido expresso em seu apelo.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA